Tribunal: TJPA
Processo: 0014030-63.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014030-63.2017.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: KISSILA PAES PINHEIRO, REINALDO ALEXANDRE PINHEIRO, PINHEIRO VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO promoveU os atos e as diligências que lhe incumbiA. DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCINDIBILIDADE DE intimação do advogado.

ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade.

Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte.

2.

Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A. contra a sentença

proferida na Ação Monitória que move contra PINHEIRO VEÍCULOS LTDA E OUTROS, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional.

Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Assim sendo, dispõe o art. 485, Inciso III do Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.

Determinada a Intimação Pessoal da parte Autora para que se manifestasse dizendo se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito (fls. 41), apesar de devidamente intimado, não se manifestou, conforme Certidão de fls. 44.

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado por prazo superior ao legal sem nenhuma manifestação da parte autora.

Com todos esses fatos, esse juízo está convencido da configuração do abandono da causa por ausência superveniente de interesse do autor na resolução da lide.

Nesse contexto, a insistência no prolongamento do feito só irá reforçar a nova tendência de crítica, por ausência de gestão processual, arcada, no sistema de justiça, apenas pelo Poder Judiciário e, no final, não se alcançaria o fim último que é a resolução de mérito, já que a falta de interesse, como visto, é que impera no caso.

Nesse sentido, diante do desinteresse do(s) requerente(s) no prosseguimento normal do processo, deve o Juiz, de Ofício, em respeito aos Princípios da Razoável Duração da Demanda e da Racional Gestão dos Processos, após as providências legais já adotadas, determinar a Extinção e Arquivamento do Processo.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, Incisos VI do NCPC.

Condeno o(s) Autor(s) nas Custas Processuais e Honorários Advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do Valor atualizado da Execução, com fundamento no art. 85, §2° do CPC.

Após o Trânsito em Julgado, Certifique-se e Arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

Em despacho de ID 3499271, pg. 3, foi determinada a intimação pessoal do requerente para manifestar interesse no feito e, em caso positivo impulsionar o processo, sob pena de sua extinção . Em que pese a intimação efetuada de forma pessoal, transcorreu o prazo concedido, sem manifestação da parte (ID 3499271, pg. 8).

Sentenciado o feito, a parte autora apresentou apelação, alegando em suas razões recursais (ID 3499273), a imprescindibilidade da intimação do advogado do banco recorrente.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de março de 2022

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou desacerto da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III do CPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Compulsando os autos, verifico que em 28/03/2018, foi publicado no Diário de Justiça, despacho determinando que a parte autora se manifestasse sobre a certidão do oficial de justiça e requeresse o que entendesse de direito (ID 3499270, pág. 12), porém, a parte, apesar de intimada por seu patrono permaneceu inerte.

Em seguida,

a parte autora foi intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, através de carta de intimação com aviso de recebimento devidamente cumprida, conforme se depreende do carimbo aposto e firmado no documento dos correios juntado em ID 3499271, pág. 7 dos autos, tendo mais uma vez, deixado de se manifestar (ID 3499271, pág. 8).

Como se verifica, resta patente o abandono do feito por parte do Banco autor que deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, impondo-se a manutenção da sentença.

No que tange à tese sustentada pelo recorrente de que a intimação deveria ser procedida tanto em relação à parte quanto ao seu advogado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da prescindibilidade de intimação do patrono da parte autora para dar impulso ao processo, conforme os arestos a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda extinta, sem resolução do mérito, em 1º Grau, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 ("quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"). O Tribunal de origem reformou a sentença, com base nas provas dos autos, ao fundamento de que a União fora citada, que não houve intimação pessoal do autor do feito, para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, e de que a União não requerera a extinção do processo, por abandono da causa, pelo autor. Incidência da Súmula 7/STJ.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte
" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. (...)

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

No mesmo sentido, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade.

2.

É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação.

3.

Recurso conhecido e desprovido..

(0020090-23.2002.8.14.0301, 172.490, Rel. JOSE TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR – JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019)

Assim, não comporta acolhimento o argumento articulado pelo recorrente. Isto porque embora não haja nos autos informações sobre a intimação do procurador da parte acerca do despacho que determinou a intimação pessoal do autor para informar acerca do prosseguimento do feito, tal fato não é relevante, haja vista que o §1º do art. 485 do CPC exige para a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tão somente a intimação pessoal da parte autora, o que efetivado nos autos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2022